Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702947-93.2023.8.07.0006 RECORRENTE: KARINE RODRIGUES CARVALHO RECORRIDO: CRÉDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITAS AUTO V DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, a autora não demonstrou que as peculiaridades dos negócios jurídicos não justificavam a taxa de juros avençada, se limitando a alegar a existência do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a manutenção de juros exorbitantes em seu desfavor, além da indevida distribuição do ônus da prova. Destaca que lhe foi transferida a prova negativa acerca da inexistência de uma justificação. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALCIDES NETO GUIMARÃES FRANCO, OAB/DF 22.836 (ID 60206679). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005